Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, no momento em que ela não tinha discernimento necessário e não podia oferecer resistência eficaz, dado o seu elevado estado de embriaguez, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.